Tribunal: STF
Processo: HC 237810
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Murilo Roberto Lucas Faria, em favor de Daniel Marcus Zanini, contra decisão monocrática proferida pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 866.417/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Consta dos autos que foram impostas ao paciente medidas protetivas de urgência, no contexto da Lei n. 11.340/2006, em razão da prática do delito capitulado no art. 147, do Código Penal. 



    Alega o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática negou seguimento à petição inicial do writ impetrado na origem. 



    O impetrante sustenta ausência de fundamentação concreta na decisão judicial que impôs ao paciente a medida protetiva de proibição de aproximação e de manutenção de contato com a vítima e seus familiares, o que inclui um filho menor, e que suspendeu a realização de visitas à sua prole. 



    Afirma inexistir provas concretas do crime imputado, destacando que o Ministério Público se manifestou favoravelmente ao arquivamento do feito original, por tal razão, e apontando a prática de denunciação caluniosa por parte da vítima. Por fim, assevera que as medidas protetivas são indevidas e estão em vigência há mais de 5 (cinco) meses, o que traz malefícios tanto ao paciente quanto à sua prole. 



    Requer, em suma, a revogação das medidas protetivas, a fim de que o paciente possa voltar a ter contato com seu filho. (eDOC 2)



    No STJ, o habes corpus foi indeferido liminarmente em 7.11..2023. Não foi interposto agravo regimental.



    Neste writ, insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    O mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Ademais, o arquivamento de inquérito policial não é causa automática de revogação da medida protetiva, de modo que não se verifica ilegalidade sanável nesta via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se.



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente